Tribunal: TJMT
Processo: 1010970-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010970-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYSLAN VICTOR BRAGA MAGALHAES - CPF: 065.443.211-25 (APELANTE), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1010970-87.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Ayslan Victor Braga Magalhães.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL – CONTRATO DE MICROCRÉDITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO
– VERBA HONORÁRIA – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1010970-87.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Ayslan Victor Braga Magalhães.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ayslan Victor Braga Magalhães em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de dano moral, movida contra o Banco Santander (Brasil) S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e de qualquer débito do autor para com o requerido relativo ao contrato de Microcrédito, além de condenar o banco ao pagamento
da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral. Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões recursais, o apelante defende a necessidade de majoração da condenação pelo dano moral sofrido, uma vez que o juízo não sopesou adequadamente a gravidade dos fatos, a culpabilidade, a intensidade e a duração dos danos. Assevera que vem suportando a dívida fraudulenta em seu nome há 04 anos, tendo sua dignidade e seu caráter questionados nas instituições financeiras, bem como no comércio em geral, pois teve seu nome indicado nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA. Deste modo, aduz que o valor arbitrado a título de dano moral é irrazoável, devendo ser reformado para, no mínimo, 20 salários mínimos.

Além disso, defende que a fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado da apelante, motivo pelo qual, requer a fixação por equidade (art. 85, §8o, do CPC), além dos honorários recursais.

Contrarrazões pelo apelado (id.
193982768
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1010970-87.2022.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
:
Ayslan Victor Braga Magalhães.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ayslan Victor Braga Magalhães
moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que no mês de julho de 2021, a instituição bancária passou a lhe causar constrangimento referente a suposta dívida contraída em relação ao Microcrédito (contrato n.o 698200008151), cujo valor original era de R$ 13.668,67 (treze mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Segue afirmando que nunca teve qualquer relação jurídica com o banco requerido, motivo pelo qual buscou o PROCON, no dia 20.08.2021, na tentativa de solucionar o problema, restando, todavia, infrutífera a conciliação.

Aduz que a instituição financeira apresentou um contrato precário preenchido à mão, em seu nome, totalmente fraudulento, com rasuras e informações inverídicas, havendo nítida divergência de assinaturas.

Por tal motivo, postula pela declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando o banco ao pagamento correspondente à repetição de indébito no total de R$ 13.668,67 (treze mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), além de indenização a título de dano moral no valor sugerido de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O banco apelado apresentou contestação (id. 193982716), seguida de impugnação pelo autor (id. 193982724).

Diante da dúvida acerca da veracidade da assinatura do contrato, o juízo determinou a realização de perícia grafotécnica, que concluiu que as assinaturas “
não emanaram do punho do senhor Ayslan Victor Braga Magalhães, portanto, lançamentos inautênticos.”
(id. 193982758 - Pág. 102).

Na sequência, sobreveio sentença, na qual o
douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e de qualquer débito do autor para com o requerido relativo ao contrato de Microcrédito, além de condenar o banco ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral. Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (id. 193982764).

Inconformado, o apelante defende a necessidade de majoração da condenação pelo dano moral sofrido e a majoração dos honorários advocatícios, postulando pelo arbitramento por equidade (art. 85, §8o, do CPC), além dos honorários recursais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, o autor alegou que nunca contratou o MICROCRÉDITO com o banco requerido, sendo falsa a assinatura aposta no instrumento. Por sua vez, a instituição financeira sustentava a regularidade da contratação e a inexistência de dano indenizável.

Todavia, em que pese as alegações da instituição bancária,
restou comprovado que a assinatura no contrato não emanou do punho do autor (laudo pericial – id. 193982758 - Pág. 102), ou seja, a perícia grafotécnica atestou a inautenticidade da assinatura no contrato de Microcrédito (id. 193983187), restando caracterizada, portanto, a fraude na contratação em nome do apelado.

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o apelante efetivou contrato de Microcrédito em nome do autor/apelado, sem que este autorizasse, gerando cobrança indevida.

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pautou-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco apelante, configurada na realização de contrato mediante fraude, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando que esteja configurado o nexo causal e o resultado danoso.

Há de se concluir, então, como bem reconheceu o magistrado sentenciante, pela responsabilidade do recorrente quanto ao dano sofrido pelo consumidor, em razão de não ser diligente ao efetivar avença mediante fraude, gerando transtorno indenizável.

Feitas estas considerações, passo a análise do
quantum
arbitrado a título de dano moral, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), objeto de insurgência do apelo.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou e pelo contratempo e aborrecimento sofrido.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação de empréstimo indevido.

Destaco que o valor está em harmonia com os julgados desta e.g. Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(RAC n.o 1006639-28.2023.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 23.02.2024 – destaquei).

Superada essa questão, em relação à insurgência do apelante quanto aos honorários advocatícios ínfimos, tenho que a razão, neste ponto, lhe acompanha. Explico.

É sabido que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, se fixados em 15% sobre o valor da condenação, uma vez que a verba honorária não ultrapassará o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), restando evidente o valor irrisório e a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Dessa forma, entendo que deve ser utilizado o § 8o, do art. 85, do CPC, para arbitrar o montante de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.
” (RAC n. 1010345-55.2019.8.11.0003, 3aCâm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 – destaquei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,
apenas

para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC, mantendo-se íntegros os demais termos da decisão.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024